Tribunal: TJSP
Processo: 2095506-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095506-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante RENATO DE
SOUSA BRAIT (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada DANIELA FERNANDA FIDELIS
VENTRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095506-71.2020.8.26.0000 -Voto no 21949 – Santos - MCC
2
Voto no 21949
Agravo de instrumento no 2095506-71.2020.8.26.0000
Agravante: Renato de Sousa Brait
Agravado: Daniela Fernanda Fidelis Ventre
Comarca: Santos
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença -
Decisão que indeferiu a pesquisa de valores pelo sistema Bacenjud
na conta de terceiro, o qual, em regra, não pode ser submetido a
atos executórios e constritivos mediante simples pedido formulado
nos autos - Ausência de prova inequívoca de fraude na transmissão
de valores pela devedora - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 133
da origem que, dentre outros comandos, indeferiu o bloqueio de ativos financeiros em
nome do pai da devedora, porque o fato deste declarar em processo judicial que a
executada movimenta suas contas bancárias não permite concluir que eventuais valores
existentes em tais contas lhe pertençam. Além do mais, não caberia bloqueio de contas em
nome de pessoa que não é parte no processo.
Aduz o recorrente ter o genitor da devedora, em contestação apresentada em
outros autos (processo n.1024955-17.2018.8.26.0562), confessado que a executada
movimenta suas contas bancárias e que, portanto, os valores nelas existentes pertenceriam
a aquela. Argumenta que não foi o agravado que intuiu acerca da fraude perpetrada pela
devedora contra seus credores, mas sim, o próprio genitor é quem afirma em processo
judicial outro, que a filha não possui conta corrente por ter o nome negativado, sendo certo
que isso não é condição sine qua non para a abertura de uma corrente, restando óbvia a
intenção em simular uma situação inexistente, ou seja, de não haver bens ou valores em seu
nome, a fim de esquivar-se de execuções, buscas e apreensões e afins, de modo que é
aplicável ao caso o quanto contido no artigo 790, inciso III, do Código de Processo Civil.
Indeferida a tutela recursal ante a ausência dos requisitos autorizadores à sua
concessão.
Dispensada a contraminuta em atenção ao princípio da celeridade e
economia processual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Pretende o exequente a constrição de valores em contas e aplicações
pertencentes a terceiro estranho à lide.
A tutela de urgência deve fundamentar-se em prova que convença da
verossimilhança da alegação e do perigo de dano, desde que não haja risco de
irreversibilidade, nos termos do art. 300, caput, e parágrafos 1o, 2o e 3o, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095506-71.2020.8.26.0000 -Voto no 21949 – Santos - MCC
3
Não se observa, em cognição perfunctória, a presença dos requisitos legais
autorizadores da tutela antecipada, não se vislumbrando nos argumentos trazidos a
comprovação quanto à fraude alegada.
Ademais, conforme se verifica da análise do cumprimento de sentença, não
integrou o terceiro em nenhum momento o polo passivo da ação originária.
É cediço o entendimento de que o devedor, aquele que figura no título
executivo extrajudicial ou na sentença como tal, é que deve responder com seu patrimônio.
Nesse sentido é a doutrina:
“Objeto da execução são os bens e direitos que se encontram no patrimônio
do executado, isto é, do vencido ou de outra pessoa eventualmente responsável em lugar ou
ao lado dele” (Enrico Tullio Liebman, “Processo de Execução, p. 125, 2001).
“É princípio, em matéria de responsabilidade, que o devedor responde por
suas obrigações com os bens que se encontram em seu patrimônio no momento da
execução”. (Cândido Rangel Dinamarco, “Execução Civil”, p. 245, Malheiros Ed., 7a ed.).
“O sujeito passivo da execução é, normalmente, o vencido na ação de
conhecimento ou o devedor que figure como tal no título extrajudicial (art. 568, I). São
seus bens, naturalmente, que se sujeitarão à execução forçada”. (Humberto Theodoro
Júnior, “Processo de Execução”, p. 187, 19a ed).
Dessa forma, somente em algumas situações especiais, previstas no art. 790
do CPC, haverá a responsabilidade de terceiros pelo inadimplemento, de modo a atingir
outra pessoa que não o devedor.
Ademais, cumpre anotar que se trata de terceiro absolutamente alheio à
relação processual, não participou do feito na fase de conhecimento.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Interposição contra decisão que
indeferiu pedido de pesquisa de bens em nome de terceiro, não ocupante do polo passivo.
O título executivo judicial deve ser executado, unicamente, em face daquele que respondeu
pela demanda. Responsabilidade que não se estende ao cônjuge, que não figurou no polo
passivo da demanda indenizatória. Caso que não comporta aplicação dos artigos 1.658 e
1.660 do Código Civil e do artigo 790, IV, do Código de Processo Civil/2015. Decisão
mantida.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2019335-10.2019.8.26.0000; Relator (a): Mario
A. Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/02/2019; Data de Registro: 26/02/2019);
“Agravo de instrumento. Ação de reparação de dano material. Acidente de
trânsito. Cumprimento de sentença. Pedido de bloqueio de ativos financeiros
eventualmente existentes em conta bancária de titularidade da esposa do executado.
Impossibilidade. Terceiro que não integra a lide. Ausência de título executivo em face da
cônjuge. Decisão mantida. Recurso improvido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2123520-70.2017.8.26.0000; Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017);
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Ação de execução de título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095506-71.2020.8.26.0000 -Voto no 21949 – Santos - MCC
4
extrajudicial (contrato de honorários advocatícios) Agravo de Instrumento tirado contra
decisão de Primeiro Grau que determinou a exclusão do cônjuge da executada do polo
passivo da demanda Posicionamento acertado Marido da executada que não deve integrar o
polo passivo da lide, uma vez que não firmou o contrato objeto da execução Bens de
propriedade do marido que não podem ser alcançados pela penhora Decisão mantida -
Recurso não provido”.(TJSP; Agravo de Instrumento 2257315-12.2016.8.26.0000; Relator
(a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2017; Data de Registro: 22/06/2017);
“Agravo de instrumento. Ação de Despejo por Falta de Pagamento C.C.
Cobrança. Fase de cumprimento da sentença. Pedido de pesquisa de bens em nome da
esposa do executado que é indeferido. Inconformismo da exequente deduzido no Recurso.
REJEIÇÃO. Esposa do executado que não integra o polo passivo da demanda e, portanto, é
terceira estranha à lide. Pesquisa de bens que implicaria violação a sigilo fiscal com afronta
ao devido processo legal. Decisão mantida. Recurso NÃO provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2268287-75.2015.8.26.0000; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível;
Data do Julgamento: 12/04/2016; Data de Registro: 19/04/2016).
Ao contrário do raciocínio em que se apega o recorrente, o fato de o
executado movimentar as contas do pai, não é prova de que os recursos que lá se
encontram a ele pertençam.
O pedido da exequente, portanto, tinha por finalidade a quebra de sigilo
bancário de pessoa alheia à relação processual.
E observe-se que, somente em casos excepcionais, em que envolva o
interesse público, é que se permite sua quebra, o que não ocorre no presente caso, em que
se objetiva satisfazer o crédito do agravante.
Assim, a decisão vergastada não merece reparos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator